Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em decorrência da ausência de pressuposto constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de citação e consequente formação da relação processual, e a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação válida impede a constituição da relação jurídica processual, configurando pressuposto essencial ao desenvolvimento regular do processo.
4. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, exigência restrita às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III) ou paralisação por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II), conforme expressamente previsto no §1o do referido artigo.
5. O juízo de origem promoveu todas as diligências razoáveis e disponíveis, inclusive junto a sistemas informatizados como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, tendo intimado o autor para manifestar-se e recolher custas, sem que houvesse resposta no prazo legal.
6. A conduta omissiva do autor inviabilizou a citação, sendo adequada a extinção do feito, sem que isso importe violação aos princípios da celeridade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida inviabiliza a constituição da relação processual e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC."; "2. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária nas hipóteses do inciso IV do art. 485 do CPC, sendo exigível apenas nas situações previstas nos incisos II e III, conforme §1o do mesmo dispositivo."; "3. A inércia da parte autora em atender a determinação judicial para indicar endereços e recolher custas complementares configura causa suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos II, III e IV, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1919529, 00109589620168070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10.09.2024, PJe 19.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1745847, 07088144120218070005, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023, PJe 29.08.2023.